Tribunal: TRF3
Processo: 5002404-29.2024.4.03.6126
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
698/907)

5002404-29.2024.4.03.6126

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Juíza Federal ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002404-29.2024.4.03.6126

RELATOR: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

APELANTE: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, BANCO DO BRASIL SA, UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP23134-A

APELADO: VICTOR MORGADO CORREA PINTO

ADVOGADO do(a) APELADO: PEDRO IVO FERREIRA DA PAZ - SP452198-A

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). ABATIMENTO DE 1% DO SALDO DEVEDOR. PROFISSIONAL DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. DIALETICIDADE RECURSAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. AGRAVOS INTERNOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Agravos internos interpostos por FNDE e União contra decisão monocrática que negou provimento às apelações, reconhecendo o direito do autor ao abatimento mensal de 1% do saldo devedor do FIES, em razão do exercício profissional em equipe de Estratégia de Saúde da Família.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se FNDE e União são partes legítimas para figurar no polo passivo da demanda; (ii) saber se o agravo interno da União violou o princípio da dialeticidade recursal; (iii) saber se é exigível requerimento administrativo prévio para a concessão judicial do abatimento do FIES; e (iv) saber se é possível limitar o abatimento apenas até o exercício de 2023, excluindo-se o período de 2024.

III. Razões de decidir

3. Mantida a legitimidade passiva do FNDE, considerando sua condição de agente operador do FIES à época da contratação, nos termos da Lei no 10.260/2001 e da Portaria MEC no 209/2018, conforme precedentes do TRF3.

4. Reconhecida a legitimidade passiva da União, por integrar a estrutura de gestão do FIES, nos termos da Lei no 10.260/2001, art. 3o, I, a e b, em consonância com a jurisprudência do TRF3.

5. Concluiu-se que o agravo interno da União enfrentou os fundamentos centrais da decisão monocrática, não configurando ofensa ao princípio da dialeticidade, à luz da jurisprudência do STJ.

6. Mantido o entendimento de que o requerimento administrativo prévio é prescindível, nos termos do art. 5o, XXXV, da CF/1988, e afastada a limitação do abatimento ao exercício de 2023, uma vez reconhecido o cumprimento dos requisitos também no período subsequente.

7. Inviável a aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC, ausente comprovação de intuito protelatório ou abuso do direito de recorrer, conforme jurisprudência do STJ e do TRF3.

IV. Dispositivo

8. Agravos internos não providos.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 1.021, § 4o; Lei no 10.260/2001, arts. 3o e 6o-B; Portaria MEC no 209/2018; Portaria Normativa MEC no 7/2013; Portaria MS no 1.377/2011.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.996.298/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 1.9.2022; TRF3, ApCiv 5001708-26.2024.4.03.6115, Rel. Des. Fed. Carlos Francisco, DJe 27.3.2026; TRF3, ApelRemNec 5000253-04.2025.4.03.6111, Rela. Desa. Fed. Audrey Gasparini, DJe 27.3.2026; TRF3, ApCiv 5000118-79.2017.4.03.6108, Rel. Des. Fed. Carlos Francisco, DJe 23.2.2026, TRF-3, ApCiv 5009671-10.2023.4.03.6119, Rel. Des. Fed. ALESSANDRO DIAFERIA, DJe: 17/10/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002404-29.2024.4.03.6126

RELATOR: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

APELANTE: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, BANCO DO BRASIL SA, UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP23134-A

ADVOGADO do(a) APELADO: PEDRO IVO FERREIRA DA PAZ - SP452198-A

APELADO: VICTOR MORGADO CORREA PINTO

RELATÓRIO

Tratam-se de agravos internos interpostos em face da decisão monocrática (ID 336143025), que negou provimento às apelações, sob o fundamento de que a parte autora cumpriu com todos os requisitos necessários para a concessão do benefício de abatimento de 1% mensal do FIES.

O FNDE sustentou (1) ser parte ilegítima, considerando que a União seria quem detém gestão do sistema específico para o abatimento do saldo devedor (FiesMed), nos termos do artigo 5o, II, da Portaria Normativa MEC 07/2013 e do artigo 5o-B da Portaria 1377/2011 do Ministério da Saúde, e, no mérito, (2) a necessidade de prévio protocolo de requerimento administrativo perante o Ministério da Saúde.

Houve contrarrazões do autor, requerendo a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, sob o argumento de caráter manifestamente protelatório do recurso.

A União defendeu (1) sua ilegitimidade passiva, porquanto a suspensão das cobranças das parcelas de amortização e a implementação do abatimento incumbiriam ao agente financeiro e, no mérito, (2) reconheceu que o autor atendeu aos requisitos previstos em lei, com exceção do requerimento administrativo prévio, por ter atuado como médico de ESF em áreas prioritárias por quarenta e oito meses consecutivos, no período de janeiro de 2020 a dezembro de 2023, no município de São Bernardo do Campo/SP, requerendo que o abatimento seja concedido apenas até o período de 2023, com exclusão do lapso referente a 2024, cuja análise seria possível apenas em 2025.

Foram apresentadas novas contrarrazões pelo autor, em que requereu a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4o, do CPC, pela manifesta inadmissibilidade do recurso da União, bem como pelo Banco do Brasil, em que alegou a ausência de dialeticidade recursal, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Federal Convocada Eliana Borges de Mello Marcelo (Relatora):

Passa-se à análise das preliminares arguidas pelas partes: (1) de ilegitimidade passiva do FNDE e da União e (2) de violação ao princípio da dialeticidade recursal.

O FNDE, apesar de não ser o agente financeiro, figurou como agente operador do contrato firmado pelo autor, dado que o Contrato de Abertura de Crédito 566001211 foi celebrado em 11/04/2014, conforme Aditamento Simplificado de Contrato de Financiamento (ID 328899643, f. 1), isto é, em momento anterior ao segundo semestre de 2017, de forma que a autarquia ainda exercia função fiscalizadora dos serviços contratos, nos termos do artigo 12, b, II, da Portaria MEC 209/2018.

Portanto, dado que o FNDE detinha atribuição relacionada a assegurar a adequada execução contratual, não há como reconhecer sua a ilegitimidade passiva, valendo destacar que este é o entendimento desta Corte:

ApCiv 5001708-26.2024.4.03.6115, Rel. Des. Fed. CARLOS FRANCISCO, DJe 27/03/2026: “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES. ABATIMENTO DE SALDO DEVEDOR POR ATUAÇÃO NO COMBATE À PANDEMIA DE COVID-19. PROFISSIONAL DE SAÚDE EM SERVIÇO NO SUS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO FNDE E DO BANCO DO BRASIL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO DEFERIDO E NÃO IMPLEMENTADO O BENEFÍCIO. RECURSOS DESPROVIDOS. (...) O FNDE, na qualidade de agente operador do FIES, e o Banco do Brasil, como agente financeiro, possuem legitimidade passiva para compor o polo da presente demanda, conforme o regime de gestão tripartite do programa estabelecido pela Lei no 10.260/2001, Portaria MEC no 209/2018 e Resolução CG-FIES no 36/2019. (...) . 2. O FNDE e o agente financeiro contratado possuem legitimidade passiva para responder judicialmente sobre o abatimento do saldo devedor do FIES. (...)” Por fim, quanto à questão da impossibilidade de julgamento da apelação mediante monocrática, observa-se que o Código de Processo Civil, em seu artigo 932, autoriza o julgamento monocrático, em consonância com o caráter vinculante dos precedentes previsto no artigo 927.

Por fim, é possível concluir pela legitimidade passiva da União, por participar da gestão do FIES, conforme artigo 3o, I, “a” e “b” da Lei 10.260/2001, enquanto Ministério da Educação, tanto na formulação de diretrizes, como na condição de supervisora das regras do programa.

Nesse mesmo sentido vem decidindo a jurisprudência desta Corte:

ApelRemNec 5000253-04.2025.4.03.6111, Rel. Des. Fed. AUDREY GASPARINI, DJe: 27/03/2026: “MANDADO DE SEGURANÇA. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). ABATIMENTO DE 1% DO SALDO DEVEDOR. PROFISSIONAL DE SAÚDE ATUANTE NO SUS DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. (...) A União detém legitimidade passiva para integrar o polo passivo das demandas relativas ao FIES, por intermédio do Ministério da Educação, como formuladora da política de financiamento e supervisora da execução das operações do Fundo, nos termos do art. 3o da Lei no 10.260/2001 e da jurisprudência consolidada do STJ e do TRF da 3a Região. (...) Tese de julgamento: A União é parte legítima para figurar no polo passivo de demandas que versam sobre abatimento do saldo devedor do FIES. (...)”

Afastada a preliminares de ilegitimidade passiva do FNDE e da União, resta analisar se o agravo interno da União violou o princípio da dialeticidade recursal.

O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne, de modo efetivo, os fundamentos da decisão recorrida, o que não impede, por si só, a repetição de argumentos previamente deduzidos, conforme decisão do STJ:

REsp 1.996.298/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 1/9/2022: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/2015. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DA CONTESTAÇÃO NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS RAZÕES IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. (...) 7. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença. (...)”

A decisão impugnada (ID 336143025) indicou que a parte autora cumpriu com os requisitos, previstos na Lei 10.260/2001, para a obtenção do benefício de abatimento de 1% da dívida de financiamento estudantil, em razão de o autor ter exercido sua profissão em unidade de Estratégia de Saúde de Família, na UBS Parque São Bernardo, no período entre janeiro de 2020 e março de 2024.

No agravo interno (ID 342878017), a União defendeu que (1) o agente financeiro do contrato do FIES seria o responsável pela suspensão das cobranças das parcelas de amortização e pela implementação do abatimento de 1% do saldo devedor e (2) seria possível conceder o benefício ao autor no período entre janeiro de 2020 e dezembro de 2023, excluído o ano de 2024, cuja análise somente seria feita em 2025.

Nesse sentido, observa-se que a matéria arguida pela União, em especial a legitimidade, busca infirmar parte dos fundamentos da decisão monocrática, pela inexistência de discordância sobre a procedência de parte do pedido autoral.

Pela congruência entre o impugnado pela União e o mérito da decisão monocrática, não há que se falar em violação à dialeticidade recursal.

Superadas as preliminares, passa-se à análise do mérito.

Não obstante o FNDE tenha defendido a imprescindibilidade de análise prévia do requerimento administrativo pelo Ministério da Saúde, nos termos do artigo 5o-B, §§2o e 3o da Portaria MS 1.377/2011, a União informou ter analisado a situação profissional do autor, concluindo pela concessão da benesse pelo período entre janeiro de 2020 a dezembro de 2023, excluído o lapso trabalhado em 2024 (ID 342878017, f. 4-5):

4.2. Contudo, em razão da decisão judicial noticiada, esta Pasta Ministerial procedeu à análise da situação profissional da parte autora, considerando as condições estabelecidas no art. 6o-B, inciso II, da Lei no 10.260/2001, e constatou que em que pese a ausência do requerimento administrativo, o profissional atendeu os demais requisitos exigidos, haja vista que atuou como médico de ESF em áreas prioritárias por 48 (quarenta e oito) meses consecutivos, de janeiro de 2020 a dezembro de 2023, no município de São Bernardo do Campo/SP, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, de acordo com as informações extraídas do Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – SCNES (0044600720). (...)

4.4. Ressalte-se que a análise sempre se refere ao período entre janeiro e dezembro do ano anterior ao requerimento, conforme Portaria Normativa MEC/FIES no 7, de 26 de abril de 2013, artigo 4o, inciso II. Assim, o período referente ao ano de 2024 deverá ser alvo de análise apenas no ano de 2025, não podendo ser incluído da referida análise administrativa. (...)

Desse modo, a União requer, pelas razões adrede expostas que apenas seja concedido o abatimento referente ao período de 2023, na medida em que o período referente ao ano de 2024 deverá ser alvo de análise apenas no ano de 2025, não podendo ser incluído da referida análise administrativa.

Em princípio, necessário destacar a prescindibilidade do requerimento administrativo prévio para o ajuizamento da ação, conforme já decidido na monocrática em ID 336143025, f. 8-9:

Com relação à alegação de falta de pedido administrativo para concessão do benefício, esta Corte reconhece a exigência de pedido administrativo pretérito como ofensiva ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, conforme se extrai do seguinte entendimento:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FIES. LEGIMITIDADE PASSIVA DO FNDE. INTERESSE DE AGIR. ESTUDANTE DE MEDICINA. RESIDÊNCIA MÉDICA EM ÁREA DEFINIDA COMO ESPECIALIDADE MÉDICA PRIORITÁRIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE CARÊNCIA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL POR TODO O PERÍODO DE DURAÇÃO DA RESIDÊNCIA MÉDICA. ART. 6o-B, § 3o DA LEI N° 10.260/2001. APELAÇÕES E REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDOS. (...)

3. O direito de ação da parte impetrante não se condiciona a prévio requerimento administrativo dirigido ao Ministério da Saúde, ante a inafastabilidade da jurisdição (Constituição Federal, art. 5°, XXXV). Rejeitada a preliminar de ausência de interesse de agir. (...)

(TRF 3a Região, PRIMEIRA TURMA, ApelRemNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 369653 -0010906-65.2016.4.03.6112, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY, julgado em 18/06/2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA:26/06/2019)

Além de tal precedente estar em consonância com a jurisprudência mais recente desta Corte, transcrita a seguir, verifica-se que a União ratificou o direito do autor de obter o abatimento mensal de 1%, pelo cumprimento dos requisitos legais e normativos, ainda que em período mais restrito ao pretendido na inicial:

ApCiv 5009671-10.2023.4.03.6119, Rel. Des. Fed. ALESSANDRO DIAFERIA, DJe: 17/10/2025: “DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIES. MÉDICO INTEGRANTE DE EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA. ABATIMENTO DE 1% DO SALDO DEVEDOR. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO. (...) Jurisprudência da própria Turma confirma a possibilidade de concessão do benefício mediante comprovação dos requisitos, ainda que não cumprido o prévio requerimento administrativo, dada a inafastabilidade da jurisdição. (...) Tese de julgamento: (...) 2. A ausência de requerimento administrativo não impede o reconhecimento judicial do direito, dada a inafastabilidade da jurisdição. (...)”

Logo, condicionar a concessão do benefício ao protocolo do requerimento administrativo, além de representar violação à inafastabilidade da jurisdição, constante no artigo 5o, XXXV da CF, seria determinar a tomada de providência inócua, tendo em vista que o mérito administrativo já foi devidamente apreciado pelo órgão responsável.

Sobre a possibilidade de excluir o abatimento referente ao ano de 2024, por ser submetido à análise administrativa apenas no ano de 2025, não assiste razão à União, dado que as pendências internas de análise administrativa não podem restringir o alcance da tutela jurisdicional já reconhecida

Tal situação significaria condicionar a apreciação dos pedidos já formulados pelo autor a novo requerimento administrativo, ainda que sob o fundamento temporal, o que é manifestamente inviável, dada a prescindibilidade desse ato, decidida previamente.

Eventual não cumprimento dos requisitos relativos ao ano de 2024 deveria ter sido pontuado pela União em momento oportuno, o que não foi feito.

Por fim, impende analisar se seria cabível a cominação de multa por litigância de má-fé, no caso da União e do FNDE, respectivamente, pela interposição de recurso manifestamente inadmissível e protelatório.

Primeiramente, se qualquer dos recursos fosse manifestamente inadmissível, sequer teriam ultrapassado a barreira de admissibilidade, o que não ocorreu.

Ademais, sobre a litigância de má-fé, seria imprescindível a comprovação do dolo de interpor recurso para obstar o regular andamento do processo, o que não se comprovou, ante a pertinência das questões suscitadas nos respectivos agravos internos.

A propósito:

ApCiv 5000118-79.2017.4.03.6108, Rel. Des. Fed. CARLOS FRANCISCO, DJe 23/02/2026: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSIÇÃO DE MULTA E INDENIZAÇÃO. AUTORES E ADVOGADO. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DOLO. SANÇÕES AFASTADAS. RECURSO PROVIDO. (...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige a comprovação do dolo ou da culpa grave para configuração da litigância de má-fé. Precedentes destacam que a simples interposição de ação ou recurso sem êxito, ou mesmo a repetição de ações por equívoco, não basta para caracterizar a má-fé, ausente a intenção de obstruir ou manipular o processo. (...)”

Ante o exposto, nego provimento aos agravos internos.

É como voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). ABATIMENTO DE 1% DO SALDO DEVEDOR. PROFISSIONAL DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. DIALETICIDADE RECURSAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. AGRAVOS INTERNOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Agravos internos interpostos por FNDE e União contra decisão monocrática que negou provimento às apelações, reconhecendo o direito do autor ao abatimento mensal de 1% do saldo devedor do FIES, em razão do exercício profissional em equipe de Estratégia de Saúde da Família.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se FNDE e União são partes legítimas para figurar no polo passivo da demanda; (ii) saber se o agravo interno da União violou o princípio da dialeticidade recursal; (iii) saber se é exigível requerimento administrativo prévio para a concessão judicial do abatimento do FIES; e (iv) saber se é possível limitar o abatimento apenas até o exercício de 2023, excluindo-se o período de 2024.

III. Razões de decidir

3. Mantida a legitimidade passiva do FNDE, considerando sua condição de agente operador do FIES à época da contratação, nos termos da Lei no 10.260/2001 e da Portaria MEC no 209/2018, conforme precedentes do TRF3.

4. Reconhecida a legitimidade passiva da União, por integrar a estrutura de gestão do FIES, nos termos da Lei no 10.260/2001, art. 3o, I, a e b, em consonância com a jurisprudência do TRF3.

5. Concluiu-se que o agravo interno da União enfrentou os fundamentos centrais da decisão monocrática, não configurando ofensa ao princípio da dialeticidade, à luz da jurisprudência do STJ.

6. Mantido o entendimento de que o requerimento administrativo prévio é prescindível, nos termos do art. 5o, XXXV, da CF/1988, e afastada a limitação do abatimento ao exercício de 2023, uma vez reconhecido o cumprimento dos requisitos também no período subsequente.

7. Inviável a aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC, ausente comprovação de intuito protelatório ou abuso do direito de recorrer, conforme jurisprudência do STJ e do TRF3.

IV. Dispositivo

8. Agravos internos não providos.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 1.021, § 4o; Lei no 10.260/2001, arts. 3o e 6o-B; Portaria MEC no 209/2018; Portaria Normativa MEC no 7/2013; Portaria MS no 1.377/2011.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.996.298/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 1.9.2022; TRF3, ApCiv 5001708-26.2024.4.03.6115, Rel. Des. Fed. Carlos Francisco, DJe 27.3.2026; TRF3, ApelRemNec 5000253-04.2025.4.03.6111, Rela. Desa. Fed. Audrey Gasparini, DJe 27.3.2026; TRF3, ApCiv 5000118-79.2017.4.03.6108, Rel. Des. Fed. Carlos Francisco, DJe 23.2.2026, TRF-3, ApCiv 5009671-10.2023.4.03.6119, Rel. Des. Fed. ALESSANDRO DIAFERIA, DJe: 17/10/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento aos agravos internos, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

Relatora do Acórdão